Tribunal: TJPA
Processo: 0804128-24.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804128-24.2023.8.14.0401

APELANTE: ESDRAS SANTOS DE MELO, BRENO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação criminal. roubo majorado. art. 157, § 2º, inciso ii, e § 2º-a, inciso i, do cp. condenação. recurso defensivo. insuficiência de provas. improcedência. materialidade e autoria devidamente comprovadas. confissão de um dos réus. depoimento da vítima. prova testemunhal. pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo. impossibilidade. manutenção. provas robustas. dosimetria. correção de ofício. uso da fração correta de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo na aplicação da pena-base e na atenuante da confissão. precedentes. penas reduzidas. revisão do regime inicial de cumprimento. recurso improvido. retificação da dosimetria e redução das penas de ofício. decisão unânime.

I.

Inviável a absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo dos apelantes no evento reprovável. Autoria e materialidade comprovadas;

II.

Remansosa a jurisprudência acerca do entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia,
desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes
;

III.

O juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP, negativou um vetor, qual seja as circunstâncias do crime, utilizando-se de fundamentação idônea, contudo, aplicou fração inferior a 1/6 para agravar a reprimenda e fixar a pena-base dos apelantes, em desconformidade com a jurisprudência pátria. Imperiosa a reforma da dosimetria, de ofício.

IV.

Dosimetria da Pena - Esdras Santos de Melo:

A fração utilizada tanto na aplicação da pena-base quanto na atenuante da confissão de Esdras, deve ser corrigida para 1/6, conforme entendimento jurisprudencial dominante, mantida a majorante do uso de arma de fogo na fração de 2/3. Imperiosa a redução, de ofício, da pena de Esdras Santos de Melo para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Dosimetria da Pena - Breno Pereira dos Santos:

A fração utilizada na aplicação da pena-base deve ser corrigida para 1/6, conforme entendimento jurisprudencial dominante, mantida a majorante do uso de arma de fogo na fração de 2/3. Imperiosa a redução, de ofício, da pena de Breno Pereira dos Santos para 7 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

V.

Recurso improvido. Retificação da dosimetria e redução das penas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, reduzindo as penas dos apelantes de ofício, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRENO PEREIRA DOS SANTOS e ESDRAS SANTOS DE MELO, inconformados com a decisão que os
condenou, respectivamente, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão e 32 dias-multa, em regime fechado, e 7 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição dos apelantes, alegando insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público opôs-se às teses deduzidas pela Defesa, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público denunciou Breno Pereira dos Santos, Esdras Santos de Melo e Mirian Silva da Silva pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro. Segundo a denúncia, no dia 04 de março de 2023, no início da manhã, a vítima Arthur Nazareno Pereira de Souza estava no interior da loja iPhone Tech, de sua propriedade, quando Breno Pereira dos Santos e Esdras Santos de Melo adentraram o local e, mediante grave ameaça praticada pelo emprego de armas de fogo, subtraíram 18 aparelhos celulares da Apple/iPhone. Depois os denunciados se evadiram do local.

Devidamente processados,
foi proferida sentença em 07 de julho de 2023, condenando os réus
BRENO PEREIRA DOS SANTOS e ESDRAS SANTOS DE MELO, respectivamente,
às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão e 32 dias-multa, em regime fechado, e 7 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e absolvendo a ré MIRIAN SILVA DA SILVA, com fulcro no art. 386, V do CPP.

É a síntese dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Quanto ao argumento de insuficiência de provas, alega a defesa que não existem nos autos provas robustas a sustentar o édito condenatório. Todavia, não assiste razão o pleito da Defesa. Senão vejamos.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto da
res furtiva
, do Auto de Entrega do bem subtraído à vítima (Id. 88024022 - Pág. 57 e 88024022 - Pág. 63), Boletim de Ocorrência, bem como pelas declarações prestadas pela vítima, além da prova testemunhal acusatória e da confissão do recorrente Esdras Santos de Melo.

A vítima
Arthur Nazareno Pereira de Souza
, relatou em juízo:

“(...) que é proprietário da loja de celular na Av. São Pedro, bairro da Batista Campos; que o crime ocorreu numa manhã de sábado, quando a loja estava abrindo; que primeiramente entrou o Esdras, pedindo informações sobre telefones, que aparentava nervosismo; que o depoente o atendeu mesmo assim; que um segundo indivíduo chegou de capacete, e pediu pra abrir, dizendo que estava junto com Esdras; que, ao entrar, anunciou o assalto, de forma agressiva; que exigiu que a vítima se jogasse no chão; que colocou celulares dentro de uma mochila; que arrancou os cabos do circuito de interno de câmeras; que dentro da loja, ele tirou o capacete, dando para visualizar o rosto de Breno; que havia um funcionário, de nome Felipe, dentro da igreja; que ele ficou muito nervoso com a situação, e até pediu para sair da loja por medo; que Breno portava uma arma de fogo, aparentemente uma pistola; que Esdras estava nervoso e Breno até gritou com ele; que os dois subtraíram todos os telefones que estavam na loja, por volta de 17 aparelhos; que após o crime, os dois saíram pilotando uma motocicleta na contramão; que era uma moto CG cor prata; que não viu nenhuma mulher participando no dia dos fatos; que em relação a Miriam, tem a informar que foi uma pessoa pedindo informações sobre todos os aparelhos expostos na loja, e quem a atendeu foi seu funcionário Felipe;

que seu funcionário não foi para a delegacia por ter ficado muito nervoso; que não tem imagens do dia da visita da mulher suspeita porque o circuito foi levado pelos assaltantes; que na delegacia o depoente reconheceu os acusados; que não tem nenhuma dúvida de que os dois acusados são as pessoas envolvidas no crime; que seu prejuízo foi de um aparelho celular, que não conseguiu recuperar; que o valor era de aproximadamente cinco mil reais; que chegou até os acusados por conhecer alguns policiais que são seus clientes; que o reconhecimento a princípio foi por fotos e depois pessoalmente; que não sabe como se chegou à placa da moto; que sabe que Breno em tatuagem; que o prejuízo com o circuito de câmeras foi de mais de quatro mil reais”.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha Alex Carlos Martins Moraes, policial civil, declarou:

“
que recorda dos fatos; que por volta do meio dia foram acionados acerca do crime; que através de imagens de câmeras, conseguiram chegar até a identificação dos acusados, que somente foi realizada na segunda feira em Mosqueiro; que o depoente conhece Breno, como alcunha de Cachorro; que fizeram buscas no bairro onde ele mora, e chegaram até Miriam e Esdras; que o acusado tinha adquirido um carro, e, através dessa placa, chegaram até os acusados; que existem outras imagens do percurso da fuga dos acusados em que é possível identificar o acusado Breno; que quando abordaram o veículo, os três estavam dentro do veículo; que os aparelhos celulares estavam numa casa na rua da casa da Miriam; que o local foi apontado pelos acusados; que a princípio os acusados negaram, mas depois confessaram e indicaram a casa onde estavam os celulares; que o local era uma casa, mas não tinha ninguém no momento; que era uma casa de altos e baixos, em construção, e só tinha um sofá e uma geladeira; que a vítima foi reconhecer os acusados em delegacia e os reconheceu; que a vítima falou que foram muito agressivos e que estavam os dois armados; que foi encontrada munição dentro do veículo; que os acusados não tinham mais a arma utilizada no crime; que outros dois policiais, Rui e Jesus, participaram da operação com o depoente; que não sabe informar sobre a origem do veículo; que a motocicleta foi encontrada escondida no Canal do Barreiro; que foi localizada através do GPS do celular o acusado Breno; que a foto da motocicleta está nas redes sociais de Breno, que foi a mãe deste que deu de presente para ele, e, com essas fotos, que tem a placa, conseguiram chegar no veículo; que Esdras não é conhecido da polícia, que acredita que é a primeira vez que o acusado está envolvido em crimes”.

O acusado Esdras Santos de Melo, em seu interrogatório em sede judicial, afirmou:

“que praticou o crime; que o motivo para a prática do crime foi o fato de sua mãe ter sido diagnosticada com câncer de mama em 2021; que deste então ele e seu pai sofrem muito com isso; que são muitos gastos no tratamento; que precisava conseguir dinheiro; que conhece Breno há cinco anos aproximadamente; que conhece Miriam de vista por morar no mesmo bairro; que sabia do envolvimento de Breno com crimes; que quem teve a ideia de pratica o crime foi Murilo, um rapaz que entrou com o depoente na loja; que esse Murilo pediu a moto emprestada de Breno; que Murilo usou um simulacro e não uma arma de verdade; que Breno não participou do crime; que o depoente não foi preso junto com os demais, que foi preso em sua residência; que o depoente foi quem levou os policiais até o produto do roubo; que Miriam não tem relação com o crime e não sabe porque ela foi colocada no meio; que Murilo já faleceu em decorrência de outro crime que praticou no mesmo dia pelo período da tarde; que não sabe detalhes porque não estava envolvido; que o acusado ficaria com dez celulares do roubo, sendo que deveria também pagar uma dívida que tinha com Murilo; que o acusado sofreu ofensas físicas e estava com muito medo no dia em que estava na delegacia; que a vítima presente em audiência não estava no dia dos fatos na loja; que havia dois homens, mas a vítima não estava”.

Por sua vez, o corréu Breno Pereira dos Santos, ora apelante, declarou em juízo:

“que não praticou o crime denunciado; que o depoente emprestou a sua moto a um amigo de nome Murilo, um dia antes do crime, pelo turno da noite; que ria devolver dentro de poucas horas; que Murilo não devolveu a moto e, no dia seguinte, foi atras dele e encontrou somente na tarde do dia seguinte; que estava com sua companheira, que é a Miriam, quando avisaram o depoente que havia uns homens em um carro branco atrás de Miriam; que depois foram até a casa de Miriam e começaram a agredir com palavras, e ameaçaram eles de morte; que soube que havia um vídeo nas redes sociais, atribuindo ao depoente a prática do crime; que sua mãe lhe alertou para procurar a polícia já que mataram o Murilo por causa da moto; que o depoente foi atras da advogada; que conhece Esdras desde a época da escola, mas que não tinham muito contato; que Esdras não comentou com Breno como ocorreu o crime; que quando foram abordados pela polícia, quem estava no

carro era o depoente e Miriam, e que Esdras já estava preso na viatura; que depois que Murilo lhe devolveu a moto, alugou o veículo por cinquenta reais a diária; que soube que Murilo morreu após isso”.

A denunciada Mirian Silva da Silva, relatou em juízo:

“que não cometeu o crime em questão; que acredita que foi presa por ser companheira de Breno; que foi abordada no carro junto com Breno, quando retornavam de Mosqueiro na estrada; que foi a polícia militar quem primeiro abordou os dois; que depois chegou um carro Toro branco, de onde desceu Alex e o suposto dono da loja desceram; que conhece Breno há dois anos; que Breno já tinha deixado o mundo do crime e estava até trabalhando; que Breno emprestou a moto para Murilo”.

O conjunto probatório demonstra a participação de ambos os apelantes no crime, e a validade da majorante do uso de arma de fogo.

A confissão de Esdras Santos de Melo, corroborada pelo depoimento da vítima e da testemunha, além das informações de que Breno estava armado, demonstram a participação de ambos os réus no crime. O depoimento da vítima, Arthur Nazareno Pereira de Souza, descreve a ação dos acusados com detalhes, inclusive a utilização de arma de fogo por Breno. A testemunha, Alex Carlos Martins Moraes, corrobora o relato da vítima, confirmando a presença de Breno na cena do crime.

Cediço mencionar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas se fizeram corroborar as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva.

Ademais, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Assim, em verdade, a sentença está baseada em robusto material probatório, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitadas na apelação.

Por esta razão, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA – DECOTE
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa requereu a reforma da dosimetria, postulando pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo. Transcrevo

a dosimetria:

“Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu ESDRAS SANTOS DE MELO, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, não possui sentenças penais transitadas em julgado;
as circunstâncias do crime autorizam elevação de pena, pois são graves, na medida em que o réu, em concurso de pessoas, conseguiu reduzir as chances de defesa e reação da vítima e garantir o sucesso na consumação do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C. STJ , a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena
[1]; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas,
fixo a pena-base 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

2.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, há em favor do réu a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), motivo pelo qual atenuo as penas aplicadas em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
para cada, passando a pena a ser de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido com
uso de arma de fogo, razão pela qual majoro as reprimendas em 2/3 (dois terços), passando a pena a ser de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

3- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu
BRENO PEREIRA DOS SANTOS
, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, não possui sentenças penais transitadas em julgado;
as circunstâncias do crime autorizam elevação de pena, pois são graves, na medida em que o réu, em concurso de pessoas, conseguiu reduzir as chances de defesa e reação da vítima e garantir o sucesso na consumação do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C. STJ , a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena
[2]; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas,
fixo a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

3.1- Quanto à ocorrência de
circunstância agravante ou atenuante, não há a ocorrência de qualquer delas
, permanecendo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido com
uso de arma de fogo
, razão pela qual
majoro as reprimendas em 2/3 (dois terços), passando a pena a ser de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

4- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional das sanções fixadas nos itens 2.2 e 3.2. Nos termos do art. 33, § 2°, a e b, do Código Penal, os réus deverão iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto quanto a ESDRAS SANTOS DE MELO e regime fechado quanto a BRENO PEREIRA DOS SANTOS”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP, negativou um vetor, qual seja as circunstâncias do crime, utilizando-se de fundamentação idônea, contudo, aplicou fração inferior a 1/6 para agravar a reprimenda e fixar a pena-base dos apelantes, em desconformidade com a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA
. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
.

2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito.

3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

Desse modo, imperiosa a reforma, de ofício.

Analisando a dosimetria da pena dos recorrentes, considero que a penas devem ser redimensionadas da seguinte forma:

Dosimetria da Pena - Esdras Santos de Melo:

A fração utilizada tanto na aplicação da pena-base quanto na atenuante da confissão de Esdras, deve ser corrigida para 1/6, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Pena-base: 4 anos (pena mínima de roubo) + 1/6 (aumento pela circunstância judicial negativa) = 4 anos e 8 meses de reclusão

Atenuante da Confissão (1/6): - 8 meses de reclusão

Pena Intermediária: 4 anos de reclusão

Majorante (2/3): + 2 anos e 8 meses de reclusão

Pena Final: 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa

Dosimetria da Pena - Breno Pereira dos Santos:

Pena-base: 4 anos (pena mínima de roubo) + 1/6 (aumento pela circunstância judicial negativa) = 4 anos e 8 meses de reclusão

Majorante (2/3): 4 anos e 8 meses de reclusão + 2/3

Pena Final: 7 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa

No que concerne ao pleito de afastamento da majorante do uso de arma de fogo, não merece prosperar.

A sentença, portanto, está correta ao condenar Breno e Esdras, e ao aplicar a majorante do uso de arma de fogo, tendo em vista a jurisprudência consolidada e a robustez das provas, já analisadas no tópico anterior, considerando, sobretudo, que o uso da arma de fogo restou evidenciado por meio dos depoimentos da vítima e da testemunha.

Acerca da matéria, o entendimento em nossa jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante descrita no §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal Brasileiro, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como é o caso dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Ademais, o enunciado da Súmula n° 14 desta Eg. Corte de Justiça,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim sendo, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento referenciada, vez que não resta dúvida sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima da ação criminosa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, retifico a sentença condenatória, reduzindo a pena de
Esdras Santos de Melo
para
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
, e de
Breno Pereira dos Santos para 7 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do CP, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/08/2024